Tribunal: TJBA
Processo: 0961306-57.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0961306-57.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLEUMO HENRIQUE GUIMARAES Advogado(s): THIAGO RIBEIRO BARBOZA APELADO: JOSE VALDEMIR SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): NEVILSON PACHECO DE OLIVEIRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos da apelação nº 0961306-57.2015.8.05.0113, negou provimento ao apelo e manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação possessória, determinando a desocupação da área litigiosa em 30 dias. O embargante alegou que a decisão embargada contém omissão quanto à análise da ausência de resposta aos quesitos periciais, sustentando que a fundamentação do acórdão confundiu o pedido formulado na apelação, tratando-o como novo requerimento de esclarecimentos periciais, quando se tratava de impugnação ao laudo pela falta de resposta aos quesitos já deferidos. Requereu o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e para fins de pré-questionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a alegada ausência de resposta aos quesitos periciais deferidos. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou detalhadamente o laudo pericial, constando fundamentação específica sobre as respostas aos quesitos formulados, inclusive quanto às dimensões do imóvel e à localização da área litigiosa. 4. O perito esclareceu que a área controvertida encontra-se descrita na certidão de posse do autor, e que a metragem do imóvel do réu não engloba o espaço disputado pelas partes, havendo resposta adequada aos quesitos deferidos. 5. O acórdão demonstrou que o embargante na verdade contestava o resultado da perícia, e não propriamente a ausência de respostas aos quesitos, não havendo omissão a ser suprida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de ser suprida por embargos de declaração a discordância da parte quanto ao resultado da perícia quando o acórdão analisou detalhadamente o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo expert. 2. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a conclusão pela prática de esbulho possessório com base nas respostas aos quesitos periciais e na documentação dos autos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.